Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS EXEQUENDOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO CONCEDIDO.

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo executado a fim de reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos, em virtude de aplicação de taxa de juros equivocada.

2. De acordo com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

3. Por via de regra, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

4. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, faz-se necessária a apreciação equitativa, consoante o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido. Provimento concedido com arbitragem dos honorários advocatícios.